Tribunal: TJDFT
Processo: 0761799-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR.INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.PEDIDO. DELIMITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. JÁ ASSINADA. DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. PESQUISA. NECESSÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração opostos pela apelante em primeira instância foram considerados tempestivos e devidamente analisados pelo Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
1.Os pedidos formulados delimitam a atividade do Juízo e são essenciais para verificar a presença de interesse processual e, constatada sua ausência, definir quem deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Compete a quem vai ajuizar ação judicial promover diligências mínimas para comprovar a existência de interesse processual e a utilidade da demanda.
3. O ajuizamento de ação com pedido para obrigar o comprador do imóvel a assinar escritura pública de compra e venda quando a escritura já havia sido assinada demonstra a ausência de interesse processual do vendedor.
4. A causalidade é prevista no Código de Processo Civil como parâmetro para definir a quem compete o pagamento de honorários advocatícios.
4.1. A propositura de ação judicial sem a realização de diligências mínimas para demonstrar que a providência requerida já havia sido tomada pela parte contrária extrajudicialmente impõe ao autor a obrigação de pagar honorários advocatícios e as custas do processo.
5.Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.